Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709298-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDIRAM TIMOTEO DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 71909011), interposta pela Autora, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 71907757), nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de VALDIRAM TIMOTEO DA ROCHA. Na sentença, o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “desde quando se deferiu a liminar de busca e apreensão, o bem não fora localizado e o autor não postulou qualquer outra prestação possível, limitando-se a reiterar pedidos já indeferidos ou diligenciados”; ii) “não se trata de abandono de causa, mas de determinação não atendida pela parte. Não se localiza o bem, o autor não indica endereço válido para cumprimento da liminar deferida e nem pleiteia a conversão do feito em execução, viabilizando a realização da citação editalícia nos autos”; iii) “o feito chegou a um impasse e dele não pode sair sem diligência a cargo exclusivo da parte autora, seja indicando a localização do bem, seja com pedido de conversão da busca e apreensão em execução”; e iv) “qualquer que seja o ângulo que se analise eventual inconformidade da parte requerente, não há como manter em curso processo no qual a parte ré sequer fora citada, o veículo não foi apreendido porque a parte autora não indica endereço para a diligência e, intimada por diversas vezes, ao longo de vários meses, permanece ela inerte”. Por fim, revogou a liminar deferida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, o seguinte: i) a necessidade de intimação pessoal, antes da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1 o, do CPC; ii) incidência do princípio da instrumentalidade das formas, pois “extinção do processo, neste momento, apenas ensejaria a renovação da ação em data futura e posteriormente ao cumprimento das providências acima citadas”; e iii) necessidade de determinação prévia de emenda da petição inicial, de acordo com o art. 321 do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença. Diante desta ordem de ideias, de ofício, suscito preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento da possibilidade de inexistência de diálogo das razões recursais com os fundamentos da sentença. É que a razão de decidir do Juízo de origem é a inexistência de atendimento ao comando judicial, com fundamento no descumprimento da regra do art. 485, IV, do CPC – “a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Por outro lado, nesta análise preambular, constata-se que o Apelante devolveu a este Tribunal questões diferentes, quais sejam: i) necessidade de intimação pessoal, consoante o art. 485, § 1o, do CPC, o qual se refere aos seus incisos II e III (“o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes [e] por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”), apesar do fundamento do Juízo de origem ser o seu inciso IV; ii) incidência do princípio da instrumentalidade das formas, ante a faculdade processual de novo ajuizamento da presente ação, acaso corrigido o vício apontado nesta (CPC, Art. 485, caput e § 1o); e iii) determinação prévia de emenda da petição inicial (CPC, Art. 321), apesar da liminar ter sido deferida e o mandado citatório expedido, ou seja, nos presentes autos, ultrapassou-se o recebimento da exordial. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a possibilidade de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Com a manifestação da Apelante ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025 19:01:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador